Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. POSSIBILIDADE. ORIGEM ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.